Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, INCISO I DO CPC. SÚMULA N. 504 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO..
1. Apelação contra sentença, proferida em ação monitória, o qual reconheceu a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso II do CPC . 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a cassação da sentença. Aduz que a contagem do prazo prescricional é a partir da data do vencimento do título e não da data da emissão, conforme enunciado da súmula n. 504 do STJ.
2. Da prescrição. 2.1. No caso dos autos, a contagem do prazo prescricional deve ser analisado sob o prisma da Súmula n. 504 do STJ, levando em consideração o artigo 206, §5o, inciso I do CPC. Ou seja, a contagem deve ser a partir da data do vencimento dos títulos. 2.2. Súmula 504 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”2.3. Jurisprudência: “(...) O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória que visa conferir eficácia de título executivo - nota promissória prescrita é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, contados a partir do dia seguinte ao vencimento do título, independentemente da data da emissão. Súmula 504 do STJ. Precedentes. (...)” (07010669520208070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 31/8/2020.) 2.4. Considerando as datas dos vencimentos nas notas promissórias e a data de ingresso da presente ação, verifica-se que todas se encontram dentro do prazo de prescrição. Cumpre ressaltar que a sentença foi proferida dentro do prazo prescricional. 2.5. Portanto, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.
3. Recurso provido.